Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714746-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINALDO DA SILVA LOBO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0703598-94.2020.8.07.0018 (ajuizada por REGINALDO DA SILVA LOBO, ora agravado), deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o agravante emitisse cartão de passe livre especial ao agravado. Com fulcro no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Prazo: 10 dias (art. 183, CPC). Após, conclusos. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora